Tribunal: TJPA
Processo: 0001174-06.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001174-06.2016.8.14.0006
APELANTE: IZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLESSYA MAYARA ALMEIDA LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Primeiramente em relação à violência doméstica em dialética, em que pese o relatório de avaliação de violência doméstica baseada em gênero (Id. 2258093) tenha concluído pela inocorrência de violência baseada em gênero, como bem ponderou a parte apelante, tal fato não tem o condão de desconstituir os fatos descritos na inicial, notadamente porque estes ocorreram em 15/01/2016, conforme Boletim de Ocorrência Policial de Id. 2258085-pág. 03 e o estudo psicológico somente foi confeccionado em 12/12/2017, portanto, mais de um ano e meio após, e lastreado na relação entre os contendores neste período. Ademais, não se pode olvidar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o desiderato de preservar a integridade física e psicológica da mulher, estabelecendo medidas de coibição à violência doméstica e familiar, conforme se depreende da dicção do seu art. 1º. Partindo dessa premissa, tem-se que as normas de regência devem ser, portanto, interpretadas teleologicamente, na esteira do que já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, não se afigura consistente a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual o juízo de origem teria tomado como absoluta a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, decorrente da decretação da revelia, notadamente quanto o juízo de origem analisou sistematicamente o silêncio do réu com os elementos de prova coligidos aos autos.
Contudo e,
ad argumentandum
, ainda que razão tivesse a parte apelante, mister atentar para o fato de que a medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 21/01/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação (Id.
2258098-pág. 03
), sendo que esta ocorreu em 21/01/2019 (Id.
2258098-pág. 12
). De posse dessas informações, é possível concluir pela perda do objeto do pedido de revogação da medida protetiva. Por derradeiro, no que concerne ao pedido de justiça gratuita, vislumbra-se que melhor sorte não o socorre, porquanto, como bem ponderou o juízo de origem, operou-se a preclusão temporal, eis que não foi formalizado pela parte ré/apelante até a prolação da sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou os Embargos de Declaração formalizados na origem (Id. 2258104-pág. 01) também neste ponto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

I. R. DO N.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença de Id. 2258098, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos de Medida Protetiva de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nº 0001174-06.2016.814.0006, requerida por
C. M. A. L.
,

que além de confirmar e manter por 01 (um) ano após a publicação da sentença a medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar outrora concedida – através das proibições de se aproximar a uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima – condenou a parte ré ao ônus sucumbencial de pagamento das custas processuais.

Em suas razões (Id. 2258103)
, sustenta que o estudo realizado pela equipe multidisciplinar na origem constatou que o conflito gira atualmente em torno de impasses sobre direitos e deveres do pai e da mãe sobre a filha do casal, fato que excluiria a violência de gênero e, portanto, a violência doméstica, afastando-se a medida protetiva imposta. Acrescenta que não se pode admitir que alguém seja processado em virtude de uma suposta vítima se utilizar da Lei Maria da Penha para tentar afastar-lhe da filha e por não conseguir chegar a um consenso sobre os direitos e deveres de cada um. Pontua que não tem condições de custear as despesas processuais, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de gratuidade processual, bem como revogada a medida protetiva.

A seu turno,
a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2258105)
, esgrimando que os elementos probatórios dos auto convergem para a necessidade de manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ato contínuo,
recebi o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo
, conforme decisão de Id. 2269397.

O Ministério Público ofertou parecer

(Id. 2294305)
, opinando pelo desprovimento deste recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem em enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de violência doméstica e familiar na espécie, bem como da gratuidade processual na origem.

Pois bem,
primeiramente em relação à violência doméstica em dialética
, em que pese o relatório de avaliação de violência doméstica baseada em gênero (Id. 2258093) tenha concluído pela inocorrência de violência baseada em gênero, como bem ponderou a parte apelante, tal fato não tem o condão de desconstituir os fatos descritos na inicial, notadamente porque estes ocorreram em 15/01/2016, conforme Boletim de Ocorrência Policial de Id. 2258085-pág. 03 e o estudo psicológico somente foi confeccionado em 12/12/2017, portanto, mais de um ano e meio após, e lastreado na relação entre os contendores neste período, conforme se depreende do excerto elucidativo nesse sentido:

O requerido de fato descumpriu as medidas protetivas que foram deferidas contra a sua pessoa e a favor da requerente citada. Em pelo menos um episódio agudo de violência (que se encontra registrado em Boletim de Ocorrência Policial)
.
Pois houve uma aproximação e inúmeros contatos telefônicos.
O casal mantinha um certo diálogo, todos relacionados a lide com as demandas da filha do casal, e até então sem grandes conflitos. Muitas das questões pendentes e que poderiam ser geradoras de conflitos entre o casal haviam sido processadas e/ou acordadas na Vara Cível competente. Tendo inclusive a visita a menor ter sido regulamentada. O casal divergiu no momento em que a requerente propôs, de início, sem ser tão clara (segundo relado (
sic)
do requerido) que este assinasse uma autorização de viagem da filha do casal ao exterior. O que (
sic
) requerido (por não se sentir seguro) não autoriza.
O
conflito atual
todo gravita em torno deste impasse. E não configura uma violência baseada em gênero.
(Destaquei)

Ademais, não se pode olvidar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o desiderato de preservar a integridade física e psicológica da mulher, estabelecendo medidas de coibição à violência doméstica e familiar, conforme se depreende da dicção do seu art. 1º,
litteris
:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Partindo dessa premissa, tem-se que as normas de regência devem ser, portanto, interpretadas teleologicamente, de maneira que na esteira do que já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar (STJ, AREsp n. 423.707/RJ). Isso porque tais delitos são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (STJ. HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Outrossim, não se afigura consistente a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual o juízo de origem teria tomado como absoluta a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, decorrente da decretação da revelia, notadamente quanto o juízo de origem analisou sistematicamente o silêncio do réu com os elementos de prova coligidos aos autos, senão vejamos o teor excerto extraído da sentença de Id. 2258098-pág. 03:

Postas essas premissas, verifico que a presunção quanto à matéria fática somam-se com os documentos carreados com a inicial, os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e com o Termo de Declarações de fls. 40/41.

Contudo e,
ad argumentandum
, ainda que razão tivesse a parte apelante, mister atentar para o fato de que a medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 21/01/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação (Id.
2258098-pág. 03
), sendo que esta ocorreu em 21/01/2019 (Id.
2258098-pág. 12
). De posse dessas informações,
é possível concluir pela perda do objeto do pedido de revogação da medida protetiva.

Por derradeiro,
no que concerne ao pedido de justiça gratuita
, vislumbra-se que melhor sorte não o socorre, porquanto, como bem ponderou o juízo de origem, operou-se a preclusão temporal, eis que não foi formalizado pela parte ré/apelante até a prolação da sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou os Embargos de Declaração formalizados na origem (Id. 2258104-pág. 01) também neste ponto.

À vista do exposto e, acompanhando a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo-se incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
03

de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 16/06/2020